Tribunal: TJBA
Processo: 0004193-36.2006.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0004193-36.2006.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: JOSE RIVAS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA

Advogado(s)
:
LILIANA IGLESIAS BAUTISTA

RC06

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. REMISSÃO PARCIAL DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO INTEGRAL DO FEITO PELO JUÍZO DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DA EXEQUENTE PELO PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO QUANTO AOS PAFs NÃO REMIDOS. SENTENÇA REFORMADA.

1 - A remissão parcial do crédito tributário não acarreta, por si só, a extinção total da execução fiscal, quando a exequente manifesta expressamente o interesse no prosseguimento do feito em relação aos débitos remanescentes.

2 - No caso, a Fazenda Pública requereu a extinção do processo apenas quanto ao PAF nº 900000.0624/05-4, objeto de remissão, postulando o prosseguimento da execução em face dos demais PAFs.

3 - A sentença que extingue integralmente o feito, desconsiderando tal pedido, deve ser reformada, de modo a permitir a continuidade da cobrança dos créditos tributários não alcançados pela remissão.

4- Sentença reformada. Apelo provido.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º
0004193-36.2006.8.05.0001
tendo como apelante ESTADO DA BAHIA e apelado JOSÉ RIVAS COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer e dar provimento ao recurso,
conforme voto do Relator.